Tribunal: CARF
Processo: 10730.721889/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721889/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PHILIPE MUGGIATI MOCDSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721889/2011-32
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721889/2011-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.800,20, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.000,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.466,58 (fls. 4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando que trata-se de despesas médicas próprias e que foi complementada a informação
faltante (endereço) no verso dos recibos apresentados.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 25/58), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das despesas médicas, cujos comprovantes não atendem aos
requisitos formais exigidos pela legislação.
Cientificado da decisão, em 22/10/2013 (fls. 31/32), o contribuinte, em
21/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 33), trazendo aos autos recebidos recibos retificados
emitidos pela profissional contratada, bem como declaração pós-operatória, comprovando o
procedimento cirúrgico a que foi submetido, motivo pelo qual necessitou realizar o tratamento
fisioterapêutico motivador da despesa declarada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/37.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721889/2011-32

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento, em relação a glosa da despesa paga à profissional Carla Saldanha da Silva, no valor
de R$ 14.000,00, por falta de indicação do endereço da profissional contratada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outro e em
especial, com novos recibos emitidos pela profissional, atestando o tratamento e os pagamentos
realizados (fls. 34/36).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os novos recibos emitidos pela profissional Carla Saldanha da Silva (fls. 34/36),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico submetido pelo Recorrente,
bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2008, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do endereço da profissional
prestadora dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721889/2011-32

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 14.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original